Tribunal: STF
Processo: ARE 724644
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 639.228-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE 5.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.